Tribunal: TJDFT
Processo: 0751255-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 657 STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo por constatar a ausência de prequestionamento e por entender que a matéria controvertida não possui repercussão geral, conforme tese firma pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 657 (ARE no 739.382/RG).
3. Nas razões recursais, o agravante aponta violação ao art. 5o, incisos IV e IX, e ao art. 220, caput da Constituição Federal. Argumenta que, não obstante a ausência de expressa menção aos artigos violados no acórdão, houve debate do Colegiado a respeito do tema. Sustenta que o caso ultrapassa o interesse subjetivo das partes, uma vez que se trata de crítica legítima à atuação dos agentes públicos e que a manutenção da decisão tem potencial para gerar limitação na liberdade de expressão de outras entidades representativas.
4. Em sede de contrarrazões, a agravada solicita a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 1o do Código Processual Civil.
5. Cumpre observar que, embora a matéria tenha sido devidamente debatida pela Turma Recursal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE no 739.382/RG (tema 657), decidiu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem e à honra, como na hipótese dos autos, haja vista o deslinde da questão não ultrapassar o interesse subjetivo das partes e prescindir o revolvimento dos fatos e do material probatório.
6. A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e 3/6/2013).
7. Destaca-se que o acórdão combatido não reconheceu a “crítica legítima” e majorou o quantum reparatório arbitrado, haja vista o conteúdo ofensivo existente nas notas publicadas no endereço eletrônico da agravante.
8. Portanto, no caso concreto, o tema controvertido diz respeito à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem. Assim, acertada a decisão recorrida ao negar seguimento ao apelo constitucional, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no representativo da controvérsia.
9. No mais, rever a conclusão firmada pelo acórdão vergastado exigiria o reexame de mérito.
10. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário.
11. Incabível o pleito de majoração dos honorários recursais em sede de contrarrazões, uma vez que não foi inaugurada a instância recursal pretendida, dado que o exame (prévio) realizado nos tribunais de origem é restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional.
12. Agravo interno conhecido e não provido.
13. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.